Tribunal: STF
Processo: RMS 36924
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Pedido de tutela de urgência incidental. Processo do acervo do cargo vago. Requerimento de aplicação do art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Substituição definitiva da relatoria. Imprescindibilidade. Indeferimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de requerimento de aplicação do art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, formulado pela parte recorrente, para que seja apreciado, pelo Ministro imediato em antiguidade, em substituição eventual do Relator aposentado, pedido de tutela de urgência incidental. 



    2. Impetrado o mandado de segurança, perante o Superior Tribunal de Justiça, com o fim de impedir a edição de portaria declaratória de demarcação da Terra Indígena de Barra Velha do Monte Pascoal (BA). Denegada a ordem na origem, interposto o presente recurso ordinário, que restou sobrestado, em 23.4.2021, pelo Ministro Ricardo Lewandowski - Relator -, diante da suspensão nacional de processos estabelecida no recurso extraordinário com repercussão geral relativo ao chamado marco temporal (RE 1.017.365 - Tema nº 1.031/RG).



    3. A parte recorrente, no pleito de substituição eventual ora formulado, alega que o processo administrativo de demarcação voltou a tramitar e está na iminência de ter a respectiva portaria declaratória editada pelo Ministro da Justiça, o que consubstanciaria situação justificadora do pedido de tutela de urgência incidental, a ser apreciado pelo Ministro imediato em antiguidade, de modo a “atribuir efeito suspensivo ao Recurso Manejado, suspender o processo administrativo FUNAI/BSB/2556/1982 (atual 28870.002556/1982-86), obstar a assinatura da Portaria Declaratória pelo Ministro da Justiça e demais atos daí decorrentes até a conclusão do julgamento do RE 1.017.365/SC e do presente recurso”.



    É o breve relato. 



    Decido.



    4. A teor do Regimento Interno desta Suprema Corte - ressalvadas as excepcionais hipóteses de substituição eventual da relatoria -, substitui-se o Relator, em caso de aposentadoria, pelo Ministro nomeado para a sua vaga. Transcrevo o preceito regimental disciplinador da matéria:



    “Art. 38. O Relator é substituído:



    I – pelo Revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente;



    ...



    IV – em caso de aposentadoria, renúncia ou morte:



    a) pelo Ministro nomeado para a sua vaga;”



    5. Na espécie, considerando que o pedido incidental se confunde com a pretensão recursal, e uma vez suspenso o processo diante da discussão em curso no Tema nº 1.031 da Repercussão Geral, imprescindível a substituição definitiva do Relator, para fins de oportuna retomada da marcha processual, pelo que indefiro o pedido.



    À Secretaria Judiciária, para providenciar o retorno dos autos ao acervo do cargo vago.



    Cumpra-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente